Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS. PRESTAÇÃO. FALHA. FRAUDE. ABERTURA DE CONTA. COBRANÇAS. CADASTRO DE INACIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS.
1. A autora teve seus dados utilizados indevidamente para abertura de conta salário no banco réu, ocasionando cobranças e inscrições indevidas em cadastros de inadimplentes.
2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como recebimento de empréstimos mediante fraude, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Recurso Especial Repetitivo, REsp 1197929/PR, Tema n. 466. Súm. 479 do STJ.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato e a natureza do direito violado, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
4. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendidas as peculiaridades do caso.
5. Apelações desprovidas.